Tribunal: TJSP
Processo: 2116330-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Oferecimento de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina, incorporado pelo Banco do Brasil S/A. Ausência de liquidez. Rejeição mantida. Decisão de primeiro grau mantida. Agravo improvido.